Tribunal: TJMT
Processo: 1016538-90.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016538-90.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), JULIARDO DE SANTANA FERREIRA - CPF: 039.735.551-33 (AGRAVANTE), EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.291.183/0001-19 (AGRAVADO), GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA - CPF: 718.782.201-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS.

INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA PELO JUÍZO “A QUO”. PEDIDO DE CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NA SEGUNDA INSTÂNCIA. INDEFERIMENTO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não deve ser acolhida a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, quando for possível entender a questão posta, o direito sustentado e a relação entre eles e a decisão combatida, de forma intelegível.

Não i
dentificado desacerto na decisão agravada, que indeferiu o pedido liminar em sede recursal, ante a inexistência dos requisitos que a justifiquem, deve esta ser mantida, destacando-se que as teses arroladas tanto em agravo – quanto nas contrarrazões – devem ser analisadas quando da análise de mérito do recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
JULIARDO DE SANTANA FERREIRA
,
em face de decisão que
indeferiu
o pedido liminar requerido pelo Agravante, nos autos de Agravo de Instrumento n.
1016538-90.2022.8.11.0000,
interposto em desfavor de
PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
, e manteve a decisão do Juízo “a quo”, que, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas e Pedido de Antecipação de Tutela no 1017708-88.2022.8.11.0003,
proposta pelo ora Agravante,

indeferiu o pedido de antecipação de tutela, sob o fundamento de inexistência de elementos suficientes para o deferimento da medida.

Em síntese, o recorrente assevera que não há necessidade de dilação probatória para o deferimento da liminar, eis que se trata de cobranças que poderão ensejar a negativação do nome do Agravante, sendo necessária a concessão para preserva a sua integridade, durante o curso da lide, salientando-se que a demora poderá causar prejuízos na ação originária.

Destaca não haver risco de irreversibilidade da concessão de antecipação da tutela, pois se o recurso for julgado improcedente a medida poderá ser revogada.

Pede a retratação deste Relator ou que seja o feito levado a julgamento no órgão colegiado competente.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando, preliminarmente, pela ausência de dialeticidade recursal. No mérito, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL.

Sem delongas. Não há a menor condição de acolhimento desta preliminar, tendo em vista que é perfeitamente possível fazer o cotejo entre o que é requerido, baseado em fatos e direito defendido pelo Autor/Agravante, e a decisão do Juízo singular, que se baseou na inexistência de elementos suficientes para que o pedido de antecipação de tutela provisória fosse acatado.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar.

V

O T O – MÉRITO.

Conforme relatado, o presente recurso é contra decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento n.
1016538-90.2022.8.11.0000,
sendo

indeferido o pedido liminar e, portanto, manteve a decisão do Juízo “a quo”, que, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas e Pedido de Antecipação de Tutela no 1017708-88.2022.8.11.0003,
proposta pelo ora Agravante,

indeferiu o pedido de antecipação de tutela, sob o fundamento de inexistência de elementos suficientes para o deferimento da medida.

Pois bem.

O agravo regimental é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”

Dentro desse contexto, tem-se que o inconformismo da parte requerente não possui guarida.

Conforme se verifica da decisão agravada, em sede de cognição sumária, não identifiquei os requisitos para que fosse deferido o pleito liminar, asseverando que:

“(...) ao analisar
os argumentos apresentados pelo agravante,
não identifico como relevantes as razões colacionadas,
principalmente porque para que se averigue o direito invocado pelo Agravante, é necessário, a meu viso, aguardar a instrução do processo pelo Juízo “a quo”, eis que apesar do Autor/Agravante manifestar-se por não mais continuar com a relação contratual, é fato que existe uma avença, e que, diante disso, há obrigações pactuadas por ambas as partes, as quais devem ser sopesadas, a fim de que haja a devida distribuição da tutela recursal.

Com esses apontamentos, a alegação de que o pedido liminar de primeiro grau não se confunde com a matéria de mérito não se mostra suficiente ao deferimento da antecipação da tutela, justamente porque considero necessária a instrução do processo, com a manifestação da Requerido/Agravada, tanto assim o é que o precedente indicado pelo Agravante também teve o pleito liminar negado
(Agravo de Instrumento n.
1007476-94.2020.8.11.0000 – Relatoria do Des. Guiomar Teodoro Borges).

Não considero, portanto, preenchidos os requisitos (probabilidade do direito pleiteado e perigo da demora).

Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada”.

Portanto, ainda que louvável a pretensão da Agravante, não vejo qualquer ilegalidade perpetrada pelo Juízo singular, que possui o múnus de presidir a instrução do feito na origem, observando-se as regras processuais e materiais (contraditório, ampla defesa e direito positivado, além de jurisprudências atinentes ao caso).

Com esses apontamentos, julgo que a decisão aqui combatida observa aos princípios processuais, sobretudo o contraditório e a ampla defesa, além do devido processo legal.

Em sendo assim, indeferi o pedido liminar recursal e mantenho a decisão, também em sede de agravo interno, destacando-se que todas as teses serão analisadas quando do julgamento do mérito do agravo de instrumento.

Ante todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023